Tribunal: TJSP
Processo: 1031088-33.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização de dano moral – Recurso contra sentença de improcedência – Cabimento – Caixa de inspeção e coleta de efluentes instalada na área externa privativa do imóvel, destinada a vaga de garagem – Transtornos e aborrecimento evidentes, autorizando indenização por danos morais – Recurso provido, com observação.